Tribunal: TJMT
Processo: 1006632-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006632-39.2023.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A
RECORRIDO: ALAN ALMEIDA SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2023
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO - ATRASO DE MAIS DE 12 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Requerida, haja vista que o pagamento da passagem aérea foi realizado em favor da Recorrente, conforme se depreende do comprovante da passagem acostado no Id. 182493262.
2. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou voo com itinerário São Paulo/Lisboa no dia 22/01/2023. Contudo, seu voo foi cancelado sem aviso prévio pela Requerida, o que resultou na perda da conexão contratada com a empresa aérea IBÉRIA, cujo itinerário era Lisboa/Madrid, chegando ao destino final com mais de 12 (doze) horas de atraso, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais referente à aquisição de nova passagem de conexão e despesas no aeroporto e indenização por danos morais.
3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.147,18 (um mil cento e quarenta e sete reais e dezoito centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5. A alteração do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.
6. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora.
7. Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, entendo como acertada a sentença porquanto comprovadas as despesas, conforme recibos acostados aos autos.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
9. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU NA PERDA DA CONEXÃO. ATRASO DE 17 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. PASSAGEIROS QUE PERMANECERAM DENTRO DA AERONAVE DESLIGADA POR 2 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. A parte autora alega, em síntese, adquiriu passagens aéreas para o trecho Curitiba/PR > Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP, para o dia 07/12/2022, com chegada ao destino final previsto para as 15h55min. Ocorre que o voo do primeiro trecho teria operado com atraso de 02 (duas) horas, ocasionando a perda do voo de conexão, sendo reacomodado em voo com saída de às 08h30 do dia 08/12/2022 e chegada em Cuiabá/MT às 10h30 do mesmo dia, gerando um atraso de 17 (dezessete) horas do voo inicialmente contratado. 3. Aduz que foi exposta a transtornos e prejuízos, pois os passageiros do voo ficaram presos dentro da aeronave por aproximadamente 02 (duas) horas com a aeronave desligada, ou seja, sem o ar condicionado, resultando em vários passageiros passando mal, conforme noticiado pelos veículos de noticias. 4. Em contrapartida, a cia aérea sustenta que houve a reacomodação dos passageiros no mesmo dia e que fica restrito a disponibilidade de assento nos voos subsequentes. Alega que os fatos decorreram da necessidade de realizar manutenção não programada na aeronave para segurança da tripulação e dos passageiros. Nas razões recursais, a cia Recorrente pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório. 5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “As companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, que depende muito das condições climáticas para a sua operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 04 (quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica. (...) Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. (...) Em análise dos autos, observa-se que a Requerente teve seu voo cancelado e foi realocado em outra aeronave que lhe resultou em um atraso de mais de 17 horas na chegada de seu destino”. 6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante o exposto, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual; b) CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 420,28 (quatrocentos e vinte reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1006375-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006632-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0009-47 (RECORRENTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023